Tribunal: TJBA
Processo: 8059174-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059174-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILTON DE SOUZA BRITO Advogado(s): APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA Advogado(s):JULIANA RODRIGUES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos de transação de direitos firmados entre as partes, condenando a parte ré à restituição simples do valor de R$37.706,18 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais, além da condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora recorre, alegando que transferiu os valores de R$39.861,77 e R$13.335,41 à parte ré mediante promessa de quitação de dois empréstimos consignados e reembolso parcelado. Sustenta que a ré não cumpriu integralmente com sua obrigação, o que resultou em prejuízos financeiros e risco de negativação. Postula a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 e requer a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A parte apelada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o inadimplemento contratual da parte ré configura cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das peculiaridades do caso. III. Razões de decidir 3. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a ocorrência de cobrança indevida, acompanhada de erro injustificável por parte do fornecedor. No caso, o repasse dos valores pelo apelante decorreu do cumprimento voluntário de contratos livremente firmados com a empresa apelada. 4. Trata-se, portanto, de hipótese de inadimplemento contratual — ou seja, de descumprimento de obrigações previamente ajustadas — que justifica a restituição simples dos valores pagos, mas não atrai, por si só, a sanção de devolução em dobro. Assim, ausentes os pressupostos legais, não é possível reconhecer o direito à repetição do indébito com penalidade. 5. No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o pleito merece acolhida. O apelante, pessoa idosa, foi exposto a situação de aflição financeira ao ver frustrada a expectativa de quitação de dívidas que comprometiam sua renda mensal. A continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, mesmo após a entrega de valores substanciais à empresa ré, evidencia clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da dignidade do consumidor. 6. A indenização por danos morais deve, nesse contexto, refletir a dupla função compensatória e pedagógica. O valor fixado na sentença — R$3.000,00 — não se mostra proporcional à gravidade do dano causado, à natureza alimentar dos valores retidos e à condição da parte autora. Assim, impõe-se a sua majoração para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança indevida e erro injustificável, não se aplicando, via de regra, a casos de inadimplemento contratual. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso, incluindo a condição de vulnerabilidade do consumidor, a gravidade da conduta do fornecedor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8059174-77.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Adilton de Souza Brito e Apelada JJ Soluções em Negócios Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator